Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722184-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO OLIVEIRA TORRES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Bruno Oliveira Torres contra despacho da 2a Vara Cível de Águas Claras que determinou o prosseguimento da execução, tendo como base o valor originário e atualizado da dívida (proc. no 0707780-88.2018.8.07.0020, ID no 94553700, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, alega que o ato judicial impugnado não deve prosperar, uma vez que a execução deve prosseguir pelo valor do acordo celebrado entre as partes e não o originário. Esclarece que nos Embargos à Execução o acordo foi homologado e o processo extinto, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b” do CPC. 3. Destaca que a cláusula III do acordo, que trata da inadimplência, prevê que o descumprimento do acordo ensejaria a incidência de cláusula penal de 30% sobre o valor confessado na cláusula 2, devendo a execução prosseguir com base naquela quantia. 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que a execução tramite pelo valor do acordo e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 27192878 e no 27192879). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Apesar de nominado de “despacho” o ato judicial impugnado tem natureza de decisão, motivo pelo qual não há empecilho ao seu processamento e julgamento. 9. Conforme ponderado na origem, a execução está fundamentada em título extrajudicial, cuja liquidez, certeza e exigibilidade já foram analisadas, o que acarretou a improcedência dos pedidos formulados nos correspondentes embargos (autos de no 0704142-13.2019.8.07.0020). 10. O acordo celebrado entre as partes no processo supracitado não tem o condão de mitigar a higidez do título executivo extrajudicial e apenas poderia extinguir a execução caso ocorresse o integral cumprimento (CPC, art. 924, III), o que não foi o caso, pois a credora noticiou o inadimplemento do agravante (ID no 94404123, págs. 1-2). 11. O acordo não foi objeto de homologação na ação de execução, na medida em que foi deferida apenas a suspensão do processo até que o prazo para pagamento se implementasse, nos termos consignados no ID no 94553700, pág. 1. 12. O acordo descumprido não pode servir como novo parâmetro de cálculo da execução de título extrajudicial, uma vez que o inadimplemento retira a eficácia dos termos celebrados, que deixam de prevalecer diante do procedimento específico e da natureza jurídica da demanda executiva. 13. Não prospera a alegação de prejuízo, pois a determinação é para que o credor elabore o cálculo dos valores que lhes são devidos, com a dedução de todas as quantias efetivamente pagas, sob pena de incorrer na hipótese do art. 940 do Código Civil. 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO